Tribunal: TJMT
Processo: 1011173-81.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011173-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE SOLANO SANTOS - CPF: 062.943.561-80 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – SERASA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ARQUIVISTA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR REFERENTE AO CONTRATO DISCUTIDO NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante LUIZ HENRIQUE SOLANO SANTOS em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do reclamado BANCO DO BRASIL SA e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que o reclamado SERASA S.A. não informou previamente que o seu nome seria inscrito em órgãos de proteção ao crédito, em razão de supostos débitos descritos no extrato do SERASA, infringindo assim, o que está previsto no art. 43, §2º do CDC.

3.

O recorrido/agravado BANCO DO BRASIL SA apresentou contrarrazões, argui preliminar de inovação recursal e, no mérito, rechaça os argumentos do recurso, pugnando o seu desprovimento.

Nas contrarrazões, suplica a parte recorrida/agravada SERASA S.A., pelo improvimento do recurso.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

Inicialmente, afasto a alegação de inovação recursal, pois o reclamante reitera a tese e pedidos da petição inicial. Cito: (N.U 1000440-85.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

6.

Consta na petição inicial que o houve inclusão do nome do reclamante no Serasa S.A pelo valor de
R$ 3.766,46 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
, inscrito em
01.02.2022
pelo Banco do Brasil S.A e não pela reclamada Serasa.

7.

A reclamada SERASA S.A. em contestação
(id. 216959285)
, sustenta que previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado à parte devedora, comunicação realizada via e-mail
(id. 216959287)
, quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros da Recorrida, referente à dívida discutida nesta lide, conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Vale ressaltar que o reclamante sequer nega o recebimento do
e-mail (id. 216959287)
, se limitando a apresentar impugnação genérica.

9.

Deste modo, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais: (N.U 1065201-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/01/2025, Publicado no DJE 17/01/2025)

10.

Nesse sentido, competindo à parte reclamada a contraprova dos fatos alegados pela parte autora nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso II e CDC, art. 6º, inciso VIII), acabou ela por demonstrar de modo suficiente a insubsistência da alegação vertida na exordial.

11.

A propósito: (N.U 1033229-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

12.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

13.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

14.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

15.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

16.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025